Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-45.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA EXASPERAR PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal), tampouco para o crime de apropriação de coisa achada (artigo 169, inciso II, Código Penal), quando devidamente comprovado, pelo acervo probatório produzido nos autos, que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber e ocultar, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
6. Recurso parcialmente provido.